Tribunal: STM
Processo: 7000421-38.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 223 DO CPM. AMEAÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELA DEFESA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CULPABILIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. NÃO RECONHECIMENTO. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I - Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela Defesa constituída contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM que rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito, julgou procedente o pedido contido na Denúncia, para condenar o Réu à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, como incurso no art. 223, caput, do CPM (ameaça), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto para o eventual cumprimento da pena e com o direito de apelar em liberdade. II - Preliminar de rejeição da Denúncia, suscitada pela Defesa, por ausência de justa causa para a instauração da ação penal não conhecida, porquanto se confunde com o exame do mérito da causa. Decisão unânime. III - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pela Defesa, por não ter sido atendido o seu pedido de quebra do sigilo telefônico da testemunha indicada pelo MPM rejeitada, por falta de amparo legal. Decisão unânime. IV - A autoria e a materialidade restaram comprovadas. Trata-se de fato típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de exclusão do crime. V - É cediço que o crime em exame é de natureza formal, cuja consumação se dá pela mera intimidação da vítima, suficientemente hábil a causar-lhe temor no momento da prática do ato delitivo. No caso, frise-se que o Réu praticou a ameaça se valendo de instrumento letal – arma de fogo – por meio de um gesto específico ao levantar sua camisa e exibir a arma ao Ofendido, que, por si só, demonstra causar temor ao homem comum, evidenciando-se a presença do dolo específico na sua conduta. VI - Pleito do MPM de exasperação da pena, para que se reconheça a causa de aumento prevista no parágrafo único do art. 223 do CPM, que se rejeita, porquanto o Ofendido tinha atribuições de fiscalização dos serviços prestados pela empresa, de manutenção e de conservação das instalações dos Próprios Nacionais Residenciais (PNR), não se coadunando com nenhuma atividade de caráter eminentemente militar, mas de cunho administrativo. VII - Apelos desprovidos. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000421-38.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: PAULO GOMES MOTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS DA SILVA MARTINS (OAB PE31783)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PAULO GOMES MOTA
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 17, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NÃO CONHECER DA
PRELIMINAR, SUSCITADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A
INSTAURAÇÃO DA AÇÃO PENAL, POR SE CONFUNDIR COM A ANÁLISE DO
MÉRITO, "EX VI" DO DISPOSTO NO ART. 81, § 3º, DO REGIMENTO INTERNO
DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (RISTM); POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A SEGUNDA PRELIMINAR, DE NULIDADE POR CERCEAMENTO
DE DEFESA, SUSCITADA PELA DPU, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR
PROVIMENTO A AMBOS OS APELOS, MANTENDO, NA ÍNTEGRA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA RECORRIDA.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000421-38.2024.7.00.0000/PE
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (AUTOR)
APELANTE: PAULO GOMES MOTA (ACUSADO)
ADVOGADO(A): LUIS CARLOS DA SILVA MARTINS (OAB PE31783)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: PAULO GOMES MOTA
INTERESSADO: ANDERSON ALCANTARA TELES (VITIMA)
ADVOGADO(A): LUCIANA NEVES DE ALENCAR VIDAL FREIRE
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 223 DO
CPM. AMEAÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS PELA
DEFESA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO UNÂNIME. MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
CULPABILIDADE.
DOLO.
COMPROVAÇÃO.
FATO
TÍPICO,
ILÍCITO
E
CULPÁVEL.
DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. NÃO RECONHECIMENTO.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE.
I - Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e pela
Defesa constituída contra a Sentença prolatada pelo Conselho Permanente de
Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM que rejeitou as preliminares
arguidas pela Defesa e, no mérito, julgou procedente o pedido contido na
Denúncia, para condenar o Réu à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de
detenção, como incurso no art. 223, caput, do CPM (ameaça), com o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto para o
eventual cumprimento da pena e com o direito de apelar em liberdade.
II - Preliminar de rejeição da Denúncia, suscitada pela Defesa, por ausência de
justa causa para a instauração da ação penal não conhecida, porquanto se
confunde com o exame do mérito da causa. Decisão unânime.
III - Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pela Defesa,
por não ter sido atendido o seu pedido de quebra do sigilo telefônico da
testemunha indicada pelo MPM rejeitada, por falta de amparo legal. Decisão
unânime.
IV - A autoria e a materialidade restaram comprovadas. Trata-se de fato típico,
ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer causas legais ou supralegais de
exclusão do crime.
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

V - É cediço que o crime em exame é de natureza formal, cuja consumação se
dá pela mera intimidação da vítima, suficientemente hábil a causar-lhe temor no
momento da prática do ato delitivo. No caso, frise-se que o Réu praticou a
ameaça se valendo de instrumento letal – arma de fogo – por meio de um gesto
específico ao levantar sua camisa e exibir a arma ao Ofendido, que, por si só,
demonstra causar temor ao homem comum, evidenciando-se a presença do dolo
específico na sua conduta.
VI - Pleito do MPM de exasperação da pena, para que se reconheça a causa de
aumento prevista no parágrafo único do art. 223 do CPM, que se rejeita,
porquanto o Ofendido tinha atribuições de fiscalização dos serviços prestados
pela empresa, de manutenção e de conservação das instalações dos Próprios
Nacionais Residenciais (PNR), não se coadunando com nenhuma atividade de
caráter eminentemente militar, mas de cunho administrativo.
VII - Apelos desprovidos. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em não conhecer da preliminar, suscitada pela DPU, de
rejeição da Denúncia por ausência de justa causa para a instauração da ação penal, por se
confundir com a análise do mérito, ex vi do disposto no art. 81, § 3º, do Regimento Interno do
Superior Tribunal Militar (RISTM); por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar de
nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em negar provimento a ambos os Apelos, mantendo,
na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pela Defesa constituída de PAULO GOMES MOTA, 2º Sgt Aer, contra a Sentença prolatada
pelo Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 7ª CJM que rejeitou,
por unanimidade, as preliminares arguidas pela Defesa e, no mérito, por maioria (4x1), julgou
procedente o pedido contido na Denúncia para condenar o Réu à pena de 1 (um) mês e 15
(quinze) dias de detenção, como incurso no art. 223, caput, do CPM (ameaça), com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixando-se o regime inicial aberto para o
eventual cumprimento da pena e com o direito de apelar em liberdade.
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. FATOS
1.1 Denúncia
O Réu foi denunciado, tendo por base o Inquérito Policial Militar (IPM) nº
7000088-41.2022.7.07.0007, nos seguintes termos:
[...] pelo fato de, por volta das 17hs do dia 27 de abril de 2022, na recepção/sala de estar do
Hotel de Trânsito do Destacamento de Controle de Tráfego Aéreo de Petrolina - DTCEA-PL,
em trajes civis, mediante sinalização de arma de fogo posicionada em sua cintura, ter
ameaçado o Terceiro-Sargento ANDERSON ALCANTARA TELES, que estava de serviço.
Na época dos fatos, os Próprios Nacionais Residenciais (PNR) da unidade estavam passando
por obras de reforma, sendo necessária uma fiscalização para verificar se os serviços
realizados pela empresa contratada estavam de acordo com o previsto nos termos da licitação.
A referida fiscalização foi previamente avisada aos moradores dos PNR ́s pelo Comandante do
DTCEA-PL, Cap FABIO DE SOUZA LIMA, no grupo do aplicativo de mensagens Whatsapp
do efetivo, do qual o denunciado faz parte, tendo este, na ocasião, confirmado positivamente o
recebimento da mensagem (evento 1, doc. 30).
Em 27 de abril de 2022, o 3º SGT TELES, o Primeiro-Tenente DJALMA ARAUJO DE FARIAS
JUNIOR, o Engenheiro RAUWINE PEDRO TASSO LASALVIA NETO e o Auxiliar LEVI
MOREIRA DA SILVA, esses últimos da empresa J. DE ANDRADE SILVA JUNIOR EIRELI,
foram destacados para fiscalizar a reforma de alguns Próprios Nacionais Residenciais (PNR).
Ocorre que, ao chegarem no PNR 419, ocupado pelo 2º SGT PAULO GOMES MOTA,
localizado na Avenida Presidente Tancredo Neves, Casa 419, Petrolina-PE, 3ºSGT TELES e o
Engenheiro RAUWINE encontraram o portão de pedestre de acesso fechado e tentaram, sem
sucesso, contato com a equipe da obra.
Nesse momento, o Engenheiro RAUWINE colocou a mão no puxador externo e empurrou o
portão, que abriu facilmente, tendo o 3º SGT TELES e o Engenheiro RAUWINE acessado o
PNR 419, iniciando a verificação dos serviços que estavam ocorrendo na cozinha e área de
serviço.
Durante a fiscalização, na garagem do PNR, encontraram com a Senhora THAIRINE
CRISTINA LAGO TEIXEIRA, esposa do 2º SGT MOTA, que, por não os conhecer e não saber
que haveria visita da equipe de fiscalização, solicitou que eles se retirassem de sua residência.
O pedido foi prontamente atendido pelo 3º SGT TELES e pelo Engenheiro RAUWINE, tendo o
militar solicitado e anotado o nome da moradora e comunicado todo o ocorrido ao seu
superior hierárquico, 1T DJALMA (evento 1, doc. 12/25).
Logo após, o 1º TEN DJALMA, o 3º SGT TELES, o Engenheiro RAUWINE e o Auxiliar LEVI
se reuniram na recepção/sala de estar do Hotel de Trânsito do DTCEA-PL para fechar a
planilha orçamentária dos serviços prestados.
Ato contínuo, o ora denunciado, em trajes civis, adentrou o local perquirindo quem havia
anotado o nome da sua esposa, tendo o 3º SGT TELES dito que fora ele. Nesse instante,
iniciou-se uma discussão acalorada na qual o 2º SGT MOTA levantou a camisa e apontou
para sua pistola 380, modelo PT TH HAMER, número de série KLX65827, que estava em sua
cintura, dizendo “olha o que tenho aqui para você”.
Nesse instante, o 1º TEN DJALMA se interpôs entre o 3º SGT TELES e o 2º SGT MOTA e
tentou acalmar o ora denunciado (evento 1, doc. 12/18/19/25/31).
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao ser ouvido no Inquérito Policial Militar o ora denunciado, confirmou a discussão que teve
com o ofendido, mas negou tê-lo ameaçado com uma arma de fogo (evento 1, doc. 65).
Perícia realizada no portão de pedestre da Casa 419 da Vila Militar da Aeronáutica do
Destacamento de Controle de Tráfego Aéreo de Petrolina - DTCEA-PL, concluiu que não
houve arrombamento e que o trinco do portão estava com mau funcionamento possibilitando a
sua abertura com um simples empurrão no puxador na parte externa (evento 1, doc. 74).
Depreende-se das peças informativas que o ora denunciado, em trajes civis, após o seu
expediente, de forma livre e consciente, ameaçou seu colega de caserna, que estava de serviço,
com o gesto de apontar para arma em sua cintura e pelas palavras proferidas.
Do depoimento do ofendido depreende-se que este se sentiu efetivamente ameaçado de ter
contra si um mal injusto e grave causado pelo ofendido.
Por todo o exposto, o Órgão do Ministério Público Militar requer a V. Exa. seja a presente
denúncia recebida, com a consequente citação do Segundo-Sargento PAULO GOMES
MOTA para se ver processar e julgar perante esta Justiça Castrense, até final condenação,
como incurso no art. 223 do CPM (crime de ameaça) (evento 1, DOC1).
Revestida das formalidades legais, a Denúncia foi recebida em 28 de
setembro de 2022 (evento 1, DOC2).
A seguir, o Réu foi citado (evento 30, DOC1).
1.2 Instrução
Inicialmente, a Defesa arrolou como testemunha o Sr. Joab Wilton Pereira da
Cunha (evento 30, DOC1).
Após, o Ofendido se habilitou como assistente de acusação. Na mesma ocasião,
foram ouvidas as Testemunhas de acusação (Djalma Araújo de Farias Junior, Rauwine Pedro
Tasso Lassalvia Neto e Levi Moreira da Silva) e o Ofendido, deixando de ser ouvida a
Testemunha de Defesa, por ausência (evento 95, DOC1 a 27 e evento 96, DOC1).
Na audiência aprazada, o Réu foi qualificado e interrogado, ocasião em que,
novamente, a Testemunha de Defesa não compareceu (evento 136, DOC1 a 9 e evento 138,
DOC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu fosse oficiado ao Comando do
CINDACTA III, para informar se houve afastamento do Réu por motivo de saúde. Por sua
vez, a Defesa também requereu a informação se o Réu participou de alguma missão externa
em participação de fiscalização de obra e a intimação de Rauwine Pedro Tasso Lassalvia
Neto para novo depoimento em Juízo, cujos pleitos foram deferidos (evento 141,
DOC1, evento 143, DOC1 e evento 148, DOC1).
As respectivas informações foram prestadas pelo Comandante do CINDACTA
III que anexou aos autos cópias de ordens de serviço, de prontuários de consultas
ambulatoriais e de atas de inspeções de saúde (evento 174, DOC1 a 9 e evento 178, DOC1 a
9).
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Sr. Rauwine Pedro Tasso Lassalvia Neto foi reinquirido, ocasião em que a
Defesa dispensou o reinterrogatório do Réu e requereu o afastamento do sigilo telefônico de
tal testemunha, cujo pleito foi indeferido pelo Conselho Permanente de Justiça para a
Aeronáutica (evento 192, DOC1 e evento 193, DOC1).
Nas alegações escritas, o Órgão Ministerial requereu a condenação do Réu nos
termos propostos na Denúncia (evento 196, DOC1).
O Assistente de Acusação requereu a condenação do Réu nos termos propostos
pelo MPM (evento 201, DOC1).
Nessa fase, a Defesa constituída do Réu requereu a absolvição, com fulcro no
art. 439, alíneas “b” ou “e”, do CPPM (evento 205, DOC1).
1.3 Sentença
Em 14 de março de 2024, o Conselho Permanente de Justiça para a Aeronáutica
da Auditoria da 7ª CJM rejeitou, por unanimidade, as preliminares arguidas pela Defesa e, no
mérito, por maioria (4x1), julgou procedente o pedido contido na Denúncia, para condenar o
Réu à pena de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, como incurso no art. 223, caput, do
CPM (ameaça), com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com as condições
previstas do art. 626 do CPPM, excetuando-se as alíneas "a" e "d", fixando-se o regime
inicial aberto para o eventual cumprimento da pena e o direito de recorrer em liberdade
(evento 255, DOC1 e evento 257, DOC1).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 24 de março de 2024 (evento
260, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Inconformados, tanto o MPM quanto a Defesa constituída interpuseram
Recurso de Apelação, ambos no dia 9 de abril de 2024 (evento 271, DOC1 e evento 272,
DOC1).
Nas razões de Apelação (evento 278, DOC1), o MPM pugna pela reforma da
Sentença, para que seja reformada a dosimetria da pena:
[...] REFORMADA a r. Sentença Condenatória (Evento 260), a fim de fazer prevalecer o voto
minoritário do Juiz Militar Ten Cel Ciro Appip Lambiase, que aplicou a pena de 2 (dois)
meses de detenção, por entender que a ameaça foi motivada por fato referente a serviço de
natureza militar, de forma que incidiria o aumento da pena em 1/3 (um terço), nos termos do
art. 223, parágrafo único, do CPM, nos termos requeridos pelo Ministério Público em
alegações escritas (art. 428 do CPPM).
Nas razões de Apelação (evento 287, DOC1), por sua vez, a Defesa constituída
do Réu suscitou as preliminares de rejeição da Denúncia, por ausência de justa causa para a
instauração da ação penal e de nulidade, alegando cerceamento de defesa, a partir da negativa
de quebra do sigilo telefônico da testemunha indicada pelo MP. No mérito, em síntese,
ressalta que a conduta é atípica, diante da ausência de dolo e das elementares que compõem o
tipo penal descrito no art. 223 do CPM.
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao final, pede:
Diante do exposto requer a Vossas Excelências:
a) Atender as preliminares arguidas, primeiro declarando a nulidade da sentença a contar do
ato que negou a quebra do sigilo telefônico do engenheiro civil RAUWINE, retornando os
autos para dar seguimento a instrução para se saber a motivação de estar constrangendo a
testemunha Joab a não depor, e, nesta toada, saber se as demais testemunhas de acusação se
organizaram para acusar o apelante, em homenagem ao princípio constitucional da ampla
defesa e contraditório (art. 5°, LIV e LV da CF/88);
b) Não sendo este o entendimento de Vs Exas, de acordo com toda argumentação de defesa,
rejeite totalmente a acusação por ausência de justa causa e das circunstâncias elementares do
tipo, dando provimento a apelação e absolvendo totalmente o apelante das acusações que lhe
foram imputadas, considerando-se os fatos supra que tornam atípica a conduta por ele
supostamente praticada, nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM, como medida de
inteira justiça;
c) Entendendo Vossa Excelência ser esse o delito tipificado, eis que desde já, aceita a
suspensão condicional da pena, reduzindo o tempo da execução das condições, o que se
requer apenas por argumentação.
Nas contrarrazões (evento 289, DOC1), a Defesa do Réu refutou os
argumentos trazidos pelo MPM nas suas razões recursais, requerendo o desprovimento do
Apelo Ministerial.
Nas contrarrazões (evento 292, DOC2), o MPM, também, refutou as teses da
Defesa, reiterando os argumentos trazidos nas suas razões recursais, requerendo, ao final, o
desprovimento do Apelo defensivo.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em parecer da lavra da Dra.
HERMINIA CELIA RAYMUNDO, Subprocuradora-Geral de Justiça Militar, opinou pelo
desprovimento de ambos os Apelos, para que seja mantida na íntegra a Sentença
recorrida (evento 11, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
Os presentes recursos são tempestivos e atendem aos demais requisitos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, merecendo, portanto, serem
conhecidos. Quanto ao mérito, rejeitadas as preliminares arguidas pela Defesa, deve-se
negar provimento a ambos os Apelos.
1. Preliminares suscitadas pela Defesa:
1.1 Preliminar de rejeição da Denúncia por ausência de justa causa para a
instauração da ação penal.
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A DPU suscita, preliminarmente, a rejeição da Denúncia, sob a alegação de
ausência de justa causa para a persecução penal, diante da ilegitimidade do Ministério
Público Militar:
3) Na ocasião, todos reunidos, houve uma transação, que mesmo sem a participação do MP
ou do Juiz, perante a pessoa do Comandante Militar de Área em Petrolina, realizou uma
“audiência”, onde o acusado e suposta vítima se entenderam, e decidiram não mais tocar no
assunto, ou seja, houve uma pacificação, sendo assim, causou estranheza, mais de 01 mês
depois o Ex-Sgt Teles ter comunicado o fato e claramente ter a intenção de denunciar o
apelante, afinal, após a aludida reunião, nada mais havia para resolver, principalmente
perante o Poder Judiciário;
4) Pois bem excelência, não há dúvidas de quando do oferecimento da denúncia, o MP tinha
conhecimento do que ocorreu na fase inquisitorial com o depoimento do Capitão Souza Lima,
fato não negado pela suposta vítima e pelo Ex-Tenente Djalma acerca do acordo ou transação
ocorrido no gabinete do referido Oficial, ou seja, faltava a condição necessária para o
implemento da instauração da ação penal, o interesse de agir da justiça pública castrense em
ocupar o Judiciário com um fato que já estava resolvido; (evento 287, DOC1.
A preliminar não deve ser conhecida, porquanto se confunde com o exame do
mérito da quaestio.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente desta Corte Castrense no que
tange à análise de preliminar de inépcia da Denúncia:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PRELIMINAR DEFENSIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
NÃO CONHECIMENTO. MAIORIA. MÉRITO. PECULATO-APROPRIAÇÃO. ELEMENTOS
SUBJETIVOS
E
OBJETIVOS.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
DESCLASSIFICAÇÃO.
INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. UNANIMIDADE.
A suscitada inépcia da Exordial Acusatória confunde-se com o próprio mérito da causa.
Preliminar não conhecida. Maioria. Para subsunção da conduta ao tipo do peculato-
apropriação o autor já deve ter, em razão do cargo ou comissão, a posse (ou detenção)
desvigiada do objeto material, invertendo o título da posse e dele assenhorando-se.
A instrução processual não comprovou a caracterização dos elementos subjetivos e objetivos
do delito imputado.
Quanto ao dolo exigido pelo tipo penal, ao menos o benefício da dúvida deve ser deferido aos
Apelados.
Sabe-se que o Acusado se defende dos fatos que lhe são atribuídos na denúncia e que, pelo
instituto da emendatio libelli, o Juiz pode proferir sentença dando ao fato ilícito uma definição
jurídica diversa da indicada pela Acusação. Contudo, em razão do princípio da correlação, o
Magistrado adstringe-se ao que foi versado na Exordial Acusatória, que condensa a descrição
dos fatos.
In casu, mostra-se inviável, nesta instância, dar nova definição jurídica ao fato, para
enquadrá-lo no delito de estelionato ou outro correlato, sob pena de violação aos princípios
do contraditório e da ampla defesa. Na espécie, além de a matéria fática não ter abordado
todas as elementares do referido delito, eventual desclassificação do crime não beneficiaria os
ora Apelados, mormente porque todos foram absolvidos em primeira instância. Inteligência da
Súmula nº 5/STM.
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Negado provimento ao Apelo ministerial, mantendo-se íntegra a Sentença absolutória.
Unanimidade. (Apelação nº 7000472-25.2019.7.00.0000, Rel. Min. LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, 18/6/2020) (Grifos nossos).
Ademais, cumpre registrar que o acordo em tese, entre o autor e a vítima, não
interfere na legitimidade do MPM na propositura da Denúncia em desfavor do Réu, tendo em
vista que se trata de ação penal pública incondicionada.
Nesse ponto, cita-se o seguinte precedente do Superior Tribunal Militar:
APELAÇÃO. DEFESA. VIOLÊNCIA CONTRA SUPERIOR. AMEAÇA. TEORIA DA
REPRESENTAÇÃO DO PROCESSO PENAL COMUM. AÇÃO PENAL PÚBLICA
INCONDICIONADA. ATENUANTE GENÉRICA E CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE
PENA. COMPENSAÇÃO.
1. Configura o delito de violência contra superior o ato de o militar, dolosamente, agredir
superior hierárquico, sem estar amparado em causa excludente de culpabilidade.
2. A ação penal pública incondicionada é a regra no Direito Processual Penal Militar, não
sendo cabível, no crime de ameaça praticado entre integrantes das Forças Armadas, a
aplicação da Teoria da Representação do Processo Penal comum.
3. A compensação, na dosimetria de pena, só pode ser feita entre elementos de uma mesma
fase, não sendo possível entre circunstância atenuante genérica e causa especial de aumento
de pena. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (Apelação Criminal nº 6-
18.2014.7.03.0203, Rel. Min. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, 22/9/2015) (Grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer da preliminar, suscitada pela
DPU, de rejeição da Denúncia por ausência de justa causa para a instauração da ação penal,
por se confundir com a análise do mérito, ex vi do disposto no art. 81, § 3º, do Regimento
Interno do Superior Tribunal Militar (RISTM).
1.2 Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa
A DPU, preliminarmente, suscita a nulidade do feito, sob a alegação de que
houve cerceamento de defesa, por não ter sido atendido o seu pedido de quebra do sigilo
telefônico da testemunha indicada pelo MPM.
Tal preliminar deve ser rejeitada.
No caso, não há evidências suficientes da importância da medida excepcional
de quebra de sigilo telefônico da testemunha arrolada pelo MPM, para o deslinde da quaestio.
Nesse ponto, bem fundamentou o Juízo de primeiro grau:
Na sessão realizada em 24/8/2023 (Evento 193), a Defesa realmente requereu a quebra do
sigilo telefônico da testemunha Rauwine Pedro Tasso Lasalvia Neto, pleito que foi indeferido
pelo colegiado, à unanimidade, sob o seguinte fundamento:
‘[...] o afastamento de sigilo telefônico é uma medida extrema, excepcional, conforme
consolidada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de
Justiça, e, como tal, para se infirmar tal garantia constitucional, é necessária a
apresentação de fundamentos robustos, o que não foi apresentado pela Defesa.
Ademais, quando muito, se prestaria a comprovar eventual contato telefônico entre a
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

testemunha Rauwine Pedro Tasso Lasalvia Neto e o Sr. Joab, não sendo hábil para
identificar o teor de qualquer conversa entre eles. Por fim, o magistrado pontuou que,
embora reconheça a importância de a Defesa demonstrar o estado anímico do Acusado,
eventualmente alterado em razão de fato anterior ocorrido no interior do seu PNR, a
controvérsia a ser solucionada diz respeito a uma suposta ameaça cometida pelo
Acusado no Hotel de Trânsito, razão pela qual a quebra de sigilo não contribuiria para
o esclarecimento do fato imputado’.
Como exposto na decisão de indeferimento, o afastamento do sigilo telefônico do engenheiro
Rauwine não possibilitaria conhecer o teor de eventual conversa com o Sr. Joab. Ademais, a
imputação ministerial diz respeito a fatos ocorridos no hotel de trânsito, local no qual não se
encontrava o Sr. Joab. Supõe-se que os contatos entre o engenheiro e o funcionário eram
frequentes, pois deveriam tratar de assuntos relacionados às obras em andamento, de forma
que eventual comprovação de que conversaram pouco auxiliaria a Defesa, não se podendo
concluir, dada a relação profissional entre ambos, que os telefonemas tinham como objeto a
presente ação penal militar. (evento 6, DOC1).
Desse modo, mostraram-se razoáveis os fundamentos adotados pelo Juízo a
quo, tendo em vista que a eventual decisão de deferimento da referida medida
excepcional “deve conter fundamentação concreta e específica, justificando a necessidade
e a utilidade da medida.” (STJ - AgRg no RHC 204868/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS,
Quinta Turma, 12/2/2025).
Ressalte-se, ainda, que a Defesa não impugnou, na época oportuna, o
indeferimento do seu pleito e, ademais, não restou demonstrado qualquer prejuízo da não
execução da medida, a ponto de justificar a nulidade do feito.
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de nulidade por
cerceamento de defesa, suscitada pela DPU, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
No mérito, ambos os Recursos devem ser desprovidos.
2.1 Autoria e materialidade
A autoria e a materialidade do delito em exame se encontram sobejamente
comprovadas, principalmente pelo depoimento do Ofendido, das testemunhas e das demais
provas carreadas aos autos.
Nesse ponto, citam-se os seguintes trechos dos depoimentos transcritos na
Sentença:
O ex-3º Sgt TELES, Ofendido, relatou: (a) a reunião no hotel de trânsito ocorreu no mesmo
dia em que se realizou a fiscalização na casa do Acusado e teve como finalidade analisar as
medições realizadas pela empresa, relacionadas às obras nos PNR, para ajustar os valores
que iriam compor as notas fiscais; (b) em determinado momento, o Acusado chegou na
reunião totalmente alterado, gritando, aos berros, perguntando quem havia entrado na casa
dele; (c) o depoente (Ofendido) estava sentado de costas para o Acusado e o Ten Djalma, de
frente; (d) o Acusado continuou gritando para saber quem tinha entrado em sua na casa,
momento em que o depoente virou sua cadeira e perguntou ao Acusado quem era ele, ao que
lhe respondeu aos gritos: “Sou o Sgt MOTA!”, tendo sido travado o seguinte diálogo:
[...]
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda segundo o Ofendido: (a) após o último questionamento, o depoente levantou-se, ergueu
os braços e falou para o Acusado: “Rapaz, o que é isso? Calma!”, momento em que o
Acusado levantou a camisa, disse “Olha aqui o que eu tenho para você!” e colocou a mão na
pistola; (b) conseguiu visualizar a pistola, assim como o Ten Djalma e todos que estavam
presentes; (c) o Ten Djalma se interpôs entre o Ofendido e o Acusado, segurando este último;
(d) o Cap Souza Lima entrou, segurou o Acusado e o levou para fora do hotel de trânsito; (e)
causou espanto um militar, trajando short de naylon e com uma arma na cintura, ir conversar
com outro colega; (f) o Acusado levantou a camisa e mostrou-lhe a pistola; (g) o Acusado não
chegou a sacar a pistola, mas apenas levantou a camisa e a segurou; (h) não houve contato
físico entre o Acusado e o Ofendido; (i) a ameaça foi dirigida apenas ao Ofendido; (j) o
Acusado foi bem agressivo ao chegar na reunião;
[...]
O ex-1º Ten Djalma Araújo de Farias Júnior narrou: (a) servia no CINDACTA, no Recife,
junto com o Ofendido; (b) estava na reunião em que ocorreu o fato, quando o Sgt MOTA
mostrou a arma; (c) estavam no hotel de trânsito para fechar a medição, quando o Acusado
entrou no saguão do aparentemente alterado, nervoso, e iniciou-se a discussão entre o
Acusado e o Ofendido; (d) o Acusado levantou a camisa para mostrar que estava armado, o
que fez com que o depoente interviesse, bem como o Cap Souza Lima, que foi avisado por
alguém que estava fora, e retiraram o Acusado do saguão; [...] pelo que se recorda, o Acusado
levantou a camisa e disse “Olha o que eu tenho para você!”, sem sacar a arma, e não
percebeu se ele chegou a encostar na arma;
[...]
O Cap Fábio de Souza Lima, Comandante do DTCEA-PL à época dos fatos, esclareceu: (a)
estava acompanhando uma comitiva do CIDACTA III, quando um dos seus subordinados (Cb
Oliveira) pediu que ele fosse à recepção do hotel de trânsito e, quando lá chegou, viu o
Acusado, o Ten Djalma e o Ofendido discutindo; (b) ao adentrar na sala, abraçou o Acusado e
o puxou para fora da sala dizendo “Agora, não!”, pois estavam sendo inspecionados, e pediu
ao Ten Djalma que assumisse a situação, pois deveria retornar para a comitiva; [...] o
Ofendido e o Ten Djalma comentaram que o Acusado estava armado e que o Ofendido tinha se
sentido ameaçado;
[...]
O Engenheiro Rauwine Pedro Tassolasalvia Neto, que prestava serviços à empresa J de
ANDRADE, responsável pelas reformas dos PNR, informou: (a) quando estavam fazendo a
medição, sentados à mesa no hotel de trânsito, o Acusado entrou perguntando quem havia
anotado o nome da esposa dele, tendo o Ofendido respondido que havia sido ele; (b) houve um
bate-boca até que o Acusado levantou a blusa e havia uma arma na cintura dele, momento em
que se levantaram e saíram da mesa; (c) não se recorda quem puxou o Acusado por trás e
abriu a porta; (d) a reunião em questão ocorria por volta das 17 horas ou 18 horas; (e) o
Acusado chegou alterado no hotel de trânsito; (f) acredita que aconteceram quatro interações
entre o Acusado e o Ofendido, antes daquele levantar a camisa e mostrar a arma; (g) o Ten
Djalma passou para frente e ficou entre o Acusado e o Ofendido; [...] viu o Acusado levantar a
blusa, mas não sabe dizer se ele tocou na arma; (s) viu a arma, mas não sabe especificar o
tipo; (t) viu uma pessoa puxando o Acusado e o retirando do local; (u) o Acusado
voluntariamente levantou a camisa com uma de suas mãos com a intenção de mostrar a arma,
mas não tocou nela;
[...]
O civil Levi Moreira da Silva, funcionário da empresa J de ANDRADE, que prestava serviços
de reforma nos PNR, afirmou: (a) na companhia do engenheiro, do Sargento e do Ten Djalma,
reuniram-se no hotel de trânsito para fazer a medição; (b) o Acusado entrou alterado,
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

questionando quem havia falado com a esposa dele, ao que o Ofendido respondeu que tinha
sido ele; (c) o Acusado insistiu perguntando quem havia anotado o nome da sua esposa, tendo
o Ofendido esclarecido que o fez para poder reportar, ao Comandante do Destacamento, que
sua entrada não havia sido autorizada, momento em que começou a confusão; (d) a discussão
foi rápida; (e) estavam todos sentados à mesa que havia na recepção; (f) durante a discussão,
o Acusado mostrou a arma que estava na cintura dele, colocando a mão em cima; (g) o
Acusado falou algo cujo teor não se recorda; (h) o Acusado chegou alterado; (i) o
comportamento não exaltado dos presentes à reunião não justificaria o comportamento do
Acusado; (j) o Acusado questionou e obteve resposta de forma civilizada; (k) no momento da
discussão, entendeu a atitude do Acusado como uma ameaça geral, tendo ficado com medo,
até porque estava em um Destacamento da Aeronáutica e não esperava uma postura dessas,
principalmente de um militar; (l) o Ten Djalma levantou-se de imediato e foi para o meio da
discussão; (m) posteriormente, o Comandante do Destacamento puxou o Acusado para fora
do recinto; (n) o Acusado chegou exaltado, elevando a voz em tom intimidatório e, mesmo
depois de ter sido explicado que o nome da sua esposa foi anotado para fins de informação
aos superiores, ficou questionando o “porquê” e “para quê”; (o) não sabe especificar qual
era a arma do Acusado; (p) o Acusado não sacou a arma, mas limitou-se a levantar a camisa
e a colocar sua mão sobre ela; (q) o Ofendido levantou-se, mas não se recorda dele ter ido em
direção ao Acusado, mas se lembra que o Ten Djalma ficou entre o Acusado e o Ofendido; (r)
em algum momento, o Ofendido levantou a voz; e (s) o Acusado não se dirigiu ao depoente.
[...] (evento 6, DOC1).
Vê-se, pois, que, embora o Réu tentasse justificar a sua conduta em Juízo, ao
declarar que “teve a reação de pular para trás com as mãos para o alto e, por estar vestindo
uma camisa branca não muito grande, pode ter aparecido sua arma nessa ocasião, de modo
involuntário”, os depoimentos do Ofendido e das Testemunhas são provas suficientes nos
autos que comprovam a autoria e a materialidade do crime em exame.
Ademais, cumpre registrar que não há, nos autos, quaisquer indícios que
possam infirmar os depoimentos testemunhais ou que havia conluio entres estas com o
escopo de prejudicar o Réu.
2.2 Tipicidade
A conduta atribuída ao Réu, narrada na Denúncia, é típica e se amolda
perfeitamente ao disposto no caput do art. 223 do Código Penal Militar, que assim descreve:
Ameaça
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico,
de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a
pena é aumentada de um terço.
É cediço que o crime in tela é de natureza formal, cuja consumação se dá pela
mera intimidação da vítima, suficientemente hábil a causar-lhe temor no momento da prática
do ato delitivo.
No caso, frise-se que o Réu praticou a ameaça se valendo de instrumento letal –
arma de fogo – por meio de um gesto específico ao levantar sua camisa e exibir a arma ao
Ofendido, que, por si só, demonstra causar temor ao homem comum.
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ademais, ressalte-se que o Ofendido relatou que se sentiu ameaçado com a
referida conduta praticada pelo Réu.
Nesse diapasão, cita-se o seguinte precedente deste Superior Tribunal Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 223 DO CPM. AMEAÇA. EXIBIÇÃO DE ARMA DE
FOGO. DOLO. CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO.
I - Para se constituir o crime de ameaça, há necessidade de que haja uma promessa de ofensa
ou de um malefício injusto, a ser produzido no presente ou no futuro, ou seja, condicionar essa
ofensa ou malefício injusto a uma hipótese caracteriza o dolo específico, necessário ao
aperfeiçoamento do crime imputado.
II - As circunstâncias que emolduram a ameaça revelam nitidamente o dolo específico,
considerando que a demonstração ostensiva da arma de fogo é suficiente para gerar temor
ou intimidação. Apelo desprovido. Decisão unânime. (APELAÇÃO nº 7001040-
41.2019.7.00.0000, Rel. Min. José Coêlho Ferreira, 21/5/2020) (Grifo nosso).
No que tange ao elemento subjetivo do tipo, ressalte-se que o dolo restou
evidenciado, porquanto o Réu agiu de forma livre e consciente ao mostrar a arma para a
vítima, ato acompanhado dos dizeres: “Olha o que eu tenho para você”, o que afasta a tese de
ausência de dolo na sua conduta.
Frise-se que não há, nos autos, quaisquer elementos que possam demonstrar que
o Réu tenha agido após eventual injusta provocação da Vítima.
Além da tipicidade formal, o fato se reveste da tipicidade material, haja vista
que a conduta do Réu provocou expressiva lesão ao bem jurídico tutelado pela norma
supracitada.
2.3 Ilicitude
À luz da teoria da ratio cognoscendi (Mayer), na qual a tipicidade é indiciária
da ilicitude, bem como ser a conduta perpetrada pelo Réu contrária ao direito, conclui-se que
o fato é ilícito.
Nesse ponto, cumpre registrar que não há nos autos quaisquer provas de que
tenham os Réus agido sob o manto do estado de necessidade, legítima defesa, estrito
cumprimento de dever legal, exercício regular de direito ou outra causa supralegal de
exclusão da ilicitude.
2.4 Culpabilidade
No caso em exame, também, estão presentes os elementos da culpabilidade,
porquanto o Réu era imputável, tinha plena consciência do caráter ilícito do seu ato, sendo-
lhe exigível conduta diversa.
Portanto, trata-se de fato, típico, ilícito e culpável, sem a presença de quaisquer
causas legais ou supralegais de exclusão do crime, motivo pelo qual a condenação imposta ao
Réu deve ser mantida.
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que tange ao pleito de redução do tempo de execução das condições de
cumprimento do sursis, também, deve ser rejeitado.
Nesse ponto, assim fundamentou a Sentença:
O CPJ-Aer decidiu, ainda, por unanimidade: (a) conceder o direito à Suspensão Condicional
da Pena (Sursis) pelo período de 2 (dois) anos, desde que o Acusado aceite e cumpra as
condições previstas no art.626 do CPPM, excetuando-se as alíneas "a" e "d", e apresente-se
bimestralmente ao Juízo da execução da pena ou a outro que lhe for designado; (b) fixar o
regime inicial aberto de cumprimento de pena (art. 33, §2º, "c", do Código Penal), caso não
aceite as condições do Sursis ou descumpra-as;(evento 6, DOC1).
Quanto ao tempo de cumprimento das condições do sursis, o Código Penal
Militar assim dispõe:
Art. 84. A execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 (dois) anos pode ser
suspensa por 3 (três) a 5 (cinco) anos, no caso de pena de reclusão, e por 2 (dois) a 4 (quatro)
anos, no caso de pena de detenção, desde que: (Redação dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
Desse modo, observa-se que o Conselho Julgador estabeleceu, inclusive, o
tempo mínimo previsto na norma para o cumprimento das exigências para a concessão do
benefício do sursis, motivo pelo qual não se vê qualquer desacerto da Sentença recorrida.
3. Apelo da Defesa
No caso, a Defesa não trouxe quaisquer elementos hábeis a justificar a reforma
da Sentença condenatória a ponto de absolver o Réu da conduta que lhe foi imputada na
Denúncia.
4. Apelo do MPM
Por outro lado, o Ministério Público Militar pugna pela exasperação da pena
imposta ao Réu, para que seja reconhecida a causa especial de aumento da pena prevista no
art. 223, parágrafo único, do Código Penal Militar, que assim dispõe: “Parágrafo único. Se a
ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza militar, a pena é aumentada de
um terço”.
Tal pleito, também, deve ser rejeitado.
No caso, cumpre ressaltar que o Ofendido tinha atribuições de fiscalização dos
serviços prestados pela empresa, de manutenção e conservação das instalações dos Próprios
Nacionais Residenciais (PNR), não se coadunando com nenhuma atividade de caráter
eminentemente militar, mas de cunho administrativo.
Nesse ponto, cita-se o seguinte trecho da Sentença:
Quanto ao motivo da ameaça, não se deu por fato referente a serviço de natureza militar,
como sustenta o Parquet. O Ofendido, nos termos da Ordem de Serviço nº
1192/CINDACTAIII/2022 (Evento 174 – Doc 1 – fl.3), foi escalado para “fiscalizar os serviços
referentes à meta Adm 23590 (manter e conservar as instalações do DTCEA-PL)”, atribuição
de caráter eminentemente administrativo e que não se relacionava a qualquer serviço ou ação
inerente à missão institucional das Forças Armadas. (evento 6, DOC1).
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, citam-se os seguintes trechos do Parecer da PGJM:
Com efeito, em que pese o acompanhamento/fiscalização da obra de manutenção nos
chamados Próprios Nacionais Residenciais (PNRs) ter sido realizado pelo graduado ofendido,
devidamente incumbido pela administração militar, tal tarefa mostra-se de caráter secundário,
de cunho administrativo, e não de cunho finalístico da Aeronáutica, que possa ser classificado
como serviço de natureza militar parta fins penais.
No caso, as obras de melhorias realizadas nos PNRs eram executadas por operários civis,
cuja responsabilidade pela execução dos serviços era de empresa civil, devidamente
contratada pela FAB. A atribuição do militar ofendido naquele dia era tão somente fiscalizar o
andamento das reformas nas casas e reportar aos seus superiores para conhecimento e
adoção de medidas administrativas pertinentes, ou seja, o serviço em tela difere p. ex. do
serviço de guarda na OM, no emprego em missões de Garantia da Lei e da Ordem (GLO), etc,
de caráter eminentemente militar.
[...]
Já encerrando, conclui-se que a existência dessa causa de aumento de pena disposta no
parágrafo único aponta que poderá haver ameaça diversa daquela de natureza militar, como
previsto no caput do tipo penal em questão, justamente como se afigura o caso ora em
discussão, bem como ameaça em atividade de natureza militar. (evento 11, DOC1).
Portanto, não se vê qualquer fundamento idôneo a justificar o reconhecimento
da mencionada causa de aumento de pena.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento a ambos os Apelos,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372060v3 e do código CRC 2ae6b405.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 04/06/2025, às 17:46:44
7000421-38.2024.7.00.0000
40001372060 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR